Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-95.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO DE CRIANÇA. PARTICIPAÇÃO PRÉVIA EM PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DA POSTULANTE AOS CURSOS POR TRÊS OPORTUNIDADES. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. HORÁRIO INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE LABORAL DA AUTORA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DEVER DO INTERESSADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO DE CONTINUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente pedido de habilitação para adoção.
2. Após o início do processo de habilitação para adoção, a requerente deixou de comparecer à primeira convocação para o curso de preparação psicossocial e jurídica. Contudo, regularizou sua pendência ao concluir integralmente o referido curso em nova oportunidade.
3. Encerrada a etapa do curso preparatório, a requerente foi devidamente intimada a integrar o grupo piloto do Projeto Pré-Adoção, promovido pelo Grupo Aconchego. Todavia, deixou de comparecer em três ocasiões, justificando incompatibilidade com sua jornada profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em análise cinge-se à verificação do cumprimento dos requisitos legais para a habilitação à adoção, bem como à avaliação da viabilidade de concessão de prazo suplementar para a continuidade do estudo psicossocial da requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interpretação dos direitos das crianças e dos adolescentes deve observar o disposto no artigo 227 da Constituição Federal e os preceitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990).
6. A adoção constitui uma das modalidades de colocação em família substituta, nos termos do artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6.1. A inscrição dos postulantes à adoção está condicionada à participação prévia em programa de preparação psicossocial e jurídica, conforme artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. A impossibilidade da apelante de comparecer à preparação, motivada pelo horário de sua atividade laboral (para garantir sua subsistência), não configura impedimento à habilitação para adoção, devendo a Vara da Infância e da Juventude apresentar alternativa viável, assegurando a continuidade do processo de habilitação para adoção, com a continuidade do correspondente estudo psicossocial. 7.1. Deve ser observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.2. Jurisprudência: “(...) 3. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, é possível o retorno dos pretendentes à fila da adoção com o necessário reinício de todo o procedimento. (...)” (TJDFT, APC 0003680-21.2019.8.07.0013, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 16/04/2025).
8. Pronunciamento do Ministério Público pelo provimento parcial provimento parcial da apelação "para cassar a sentença, a fim de seja oferecido à requerente curso de preparação em dias e horários compatíveis com o seu trabalho, ou para que seja justificada a impossibilidade de oferecer curso em tais condições" (Dra. Maércia Correia de Mello).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar à Vara da Infância e da Juventude a apresentação de alternativa viável, assegurando a continuidade do processo de habilitação para adoção, com a continuidade do correspondente estudo psicossocial.
Tese de julgamento: "1. A dependência da apelante em relação à sua atividade laboral para garantir sua subsistência não configura impedimento à habilitação para adoção."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 28, 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0003680-21.2019.8.07.0013, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 16/04/2025.